Tribunal: TJPA
Processo: 0803396-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803396-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOSE AVIZ GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES OU TAXAS. MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu como devido o valor de R$ 27.537,74 e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. O agravante alegou excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos homologados aplicaram o INPC em desconformidade com o título judicial, que teria determinado a incidência da Taxa SELIC, sustentando ser devido o valor de R$ 9.558,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser rejeitada a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões; e (ii) estabelecer se os cálculos do cumprimento de sentença observam a Taxa SELIC como critério de atualização e juros das condenações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentação relativa ao preparo recursal, inclusive comprovante de pagamento, afasta a preliminar de deserção.

4.

O exame do agravo restringe-se à compatibilização dos cálculos executivos com os critérios definidos no título judicial e com a disciplina legal aplicável aos consectários da condenação, sem reabertura da discussão de mérito já estabilizada na fase de conhecimento.

5.

A ausência de comprovação da contratação válida dos empréstimos consignados impugnados ensejou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6.

A responsabilidade civil decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário sem demonstração de vínculo contratual válido possui natureza extracontratual.

7.

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice legal de atualização dos débitos civis, abrangendo correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou taxa de juros.

8.

Quanto aos danos materiais, consistentes na repetição do indébito, a Taxa SELIC incide desde cada desconto indevido, por se tratar de evento danoso individualmente considerado, observadas as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

9.

Quanto aos danos morais, a Taxa SELIC incide a partir do arbitramento, em razão da consolidação do valor da condenação nessa data, observada a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

10.

O agravante tem razão parcial, não para acolhimento integral de seus cálculos ou reconhecimento automático do valor de R$ 9.558,87, mas para afastar a homologação dos cálculos nos moldes realizados e determinar a readequação da conta à Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices ou taxas.

11.

A modulação definida no título judicial quanto à repetição do indébito deve ser preservada, com devolução simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.

12.

A apuração do quantum debeatur deve ocorrer no juízo de origem, com observância dos parâmetros fixados, facultada a remessa dos autos à contadoria judicial, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a readequação dos cálculos do cumprimento de sentença pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com ou qualquer outro índice de correção monetária ou taxa de juros, preservada a modulação da repetição do indébito definida no título judicial.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal afasta a preliminar de deserção.

2.

No cumprimento de sentença, a impugnação aos cálculos deve se limitar à adequação da conta ao título judicial e aos critérios legais aplicáveis, sem reabertura do mérito já estabilizado.

3.

A Taxa SELIC abrange correção monetária e juros de mora.

4.

Na repetição do indébito por descontos indevidos, a Taxa SELIC incide desde cada desconto indevido.

5.

Na indenização por danos morais, a Taxa SELIC incide a partir do arbitramento.

6.

A readequação dos cálculos não autoriza o acolhimento automático do valor indicado pela parte agravante quando necessária apuração do quantum debeatur no juízo de origem.

7.

A modulação da repetição do indébito definida no título judicial deve ser preservada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 924, II; Código de Processo Civil, art. 1.017, § 1º; Código Civil, arts. 398 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça; TJPA, Apelação Cível nº 0801106-60.2023.8.14.0076, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/09/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800437-11.2024.8.14.0128, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE PRIMAVERA — TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0803396-14.2025.8.14.000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSÉ AVIZ GOMES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos do cumprimento de sentença nº 0800291-53.2023.8.14.0144 movido por JOSÉ AVIZ GOMES, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu como devido o valor de R$ 27.537,74 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) e extinguiu a execução nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transcrevo o excerto da decisão agravada (Id. 135865090):

“Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer como devido o valor do cumprimento de sentença em R$ 27.537,74 (vinte e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos). Em consequência, EXTINGO o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.”

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
, o agravante
BANCO BRADESCO S.A.
SUSTENTA a ocorrência de excesso de execução, ALEGANDO que o acordão exequendo determinou expressamente a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária sobre o dano material e o dano moral, ao passo que a decisão agravada homologou cálculos elaborados com aplicação do INPC, em frontal desconformidade com o comando do título.

PUGNA pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão agravada com o reconhecimento do excesso de execução, sustentando, para tanto, que o valor efetivamente devido corresponde a R$ 9.558,87 (nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), conforme planilha que apresentou nos autos da impugnação.

O agravado JOSÉ AVIZ GOMES apresentou contrarrazões (, nas quais, preliminarmente, suscita o não conhecimento do recurso por suposta ausência de comprovação de pagamento do preparo, nos termos do artigo 1.017, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. No mérito, PUGNA pela manutenção da decisão agravada.

Determinação de recolhimento das custas pelo agravante, devidamente comprovada nos autos.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Senhora Desembargadora Gleide Pereira de Moura, da 2ª Turma de Direito Privado, a qual, reconhecendo a prevenção desta Relatora em razão da relação de conexão com a apelação cível anteriormente julgada nos autos originados do mesmo feito (Processo nº 0800291-53.2023.8.14.0144), declarou-se incompetente para o exame do recurso e determinou a remessa dos autos a este Gabinete,

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, uma vez que consta nos autos a juntada de documentação relativa ao preparo recursal, inclusive comprovante de pagamento, circunstância suficiente para afastar o óbice formal ao conhecimento do recurso.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre o cumprimento de sentença, especialmente diante da alegação de excesso de execução formulada pela instituição financeira agravante.

A questão, neste momento processual, não autoriza a reabertura integral da discussão de mérito já apreciada na fase de conhecimento. Não se trata, portanto, de rediscutir a existência da relação jurídica, a ocorrência dos descontos indevidos, a responsabilidade da instituição financeira ou o cabimento da indenização por danos morais. O exame deve restringir-se à compatibilização dos cálculos executivos com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis aos consectários da condenação.

No caso concreto, restou reconhecida a ausência de comprovação da contratação válida dos empréstimos consignados impugnados, culminando na declaração de inexistência da relação jurídica e na condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Tratando-se de descontos indevidos em benefício previdenciário sem demonstração de liame contratual hígido, a hipótese configura responsabilidade civil de natureza extracontratual. Desse modo, os consectários legais devem observar a natureza de cada parcela da condenação.

Quanto aos
danos materiais
, consistentes na repetição do indébito, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve corresponder à data de cada desconto indevido, por se tratar de evento danoso individualmente considerado, nos termos do art. 398 do Código Civil e das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante aos
danos morais
, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Já os juros de mora, por decorrerem de responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54/STJ.

A discussão, contudo, exige adequação à disciplina atualmente vigente, notadamente após a alteração promovida pela
Lei nº 14.905/2024
, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil, além da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.368
.

Com efeito, a nova sistemática legal impõe que a correção monetária observe o IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, enquanto os juros legais devem corresponder à Taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, ambos com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça, em precedente recente da 3ª Turma de Direito Privado, sob a relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, assentou a necessidade de explicitação dos critérios de correção monetária e juros de mora à luz da Lei nº 14.905/2024:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS CONFORME LEI Nº 14.905/2024.
I. Caso em exame. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a cobrança indevida de tarifas bancárias sobre conta destinada a benefício previdenciário, condenando o banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco embargante sustenta omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora, defendendo a aplicação da taxa SELIC até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, do IPCA e da SELIC deduzida do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024. O autor, por sua vez, alega omissão no dispositivo quanto à especificação dos consectários legais, pleiteando expressa fixação do INPC como índice de correção monetária e definição dos juros legais. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à fixação expressa dos parâmetros de atualização monetária e juros de mora nas condenações por danos materiais e morais; e (ii) quais índices devem ser aplicados à luz da Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir. Verifica-se a omissão alegada por ambos os embargantes, pois o acórdão anterior não explicitou os critérios legais de atualização e juros, os quais são imprescindíveis para a efetividade da fase de cumprimento de sentença. A correção monetária para obrigação extracontratual deve observar o IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, também alterado pela mesma lei. Para danos materiais, aplica-se correção desde a data do evento danoso e, para danos morais, a partir do arbitramento, conforme Súmulas nº 54 e nº 362 do STJ. IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora, conforme Lei nº 14.905/2024. Tese de julgamento: “1. É devida a correção monetária pelo IPCA nas condenações extracontratuais, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024. 2. Os juros legais de mora devem observar a taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil. 3. Para danos materiais, os consectários são devidos desde a data do evento danoso; para danos morais, a correção se dá desde o arbitramento e os juros desde o ato ilícito.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0801106-60.2023.8.14.0076, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/09/2025).

Outrossim, em caso envolvendo controvérsia sobre a adequação dos índices de atualização monetária em face da nova redação do art. 406 do Código Civil, este Tribunal assentou a necessidade de integração do julgado para aplicação da Taxa SELIC, vedada a cumulação indevida com outros índices ou taxas:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.
I. Caso em exame. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em Apelação Cível que manteve parcialmente sentença de procedência em ação de responsabilidade civil, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável — RMC —, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado convencional, com modulação da repetição do indébito e fixação de indenização por danos morais. A parte embargante apontou omissão quanto à forma de atualização dos valores devidos, alegando aplicação indevida e cumulativa da taxa SELIC com juros moratórios, em desconformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente a nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que determina a taxa SELIC como índice legal único para fins de atualização monetária e juros moratórios em débitos civis. III. Razões de decidir. A omissão restou configurada, uma vez que o acórdão embargado deixou de observar expressamente a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a taxa SELIC como índice legal único para a atualização de débitos civis, vedando sua cumulação com outros índices ou taxas. A aplicação da taxa SELIC como índice único deve observar a distinção entre os danos materiais e morais: para a repetição do indébito, dano material, incidem os encargos legais a partir da data do evento danoso; para os danos morais, a partir do arbitramento, conforme a jurisprudência do STJ. A omissão é sanada com efeito integrativo, sem alteração do resultado final do julgamento, que permanece parcialmente favorável à parte autora, apenas adequando a forma de incidência dos encargos à nova legislação e jurisprudência dominante. IV. Dispositivo e tese. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito integrativo. Tese de julgamento: “1. A omissão na decisão judicial quanto à forma de incidência da taxa SELIC, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, impõe a integração do julgado para sua conformação à norma vigente. 2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice legal único para fins de correção monetária e juros moratórios em débitos civis, sendo vedada sua cumulação com outros índices ou taxas.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0800437-11.2024.8.14.0128, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/06/2025).

Na hipótese dos autos, portanto, assiste razão parcial ao agravante, NÃO para acolher integralmente os cálculos por ele apresentados, tampouco para reconhecer automaticamente como devido o valor de
R$ 9.558,87
, mas para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a homologação dos cálculos nos moldes em que realizada e determinando a readequação da conta aos critérios legais ora fixados.

Deve ser preservada, contudo, a modulação já definida no título judicial quanto à forma da repetição do indébito, de modo que a devolução deverá ocorrer de forma simples em relação aos descontos anteriores a
30/03/2021
e em dobro quanto aos descontos posteriores, sem reabertura dos capítulos de mérito já estabilizados.

A apuração do quantum debeatur deverá ser realizada no juízo de origem, com observância dos parâmetros ora estabelecidos, facultada a remessa dos autos à contadoria judicial, caso necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão agravada, tão somente a fim de determinar que os cálculos do cumprimento de sentença observem o
406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e o tema 1368 do STJ.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026